Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-45.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. RÉU PRESO REVEL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. PREPARO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. mérito. GUARDA UNILATERAL DA AVÓ MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES Dos ALIMENTANDos. fixação adequada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para conceder a guarda unilateral dos menores à avó materna; e condenar os genitores dos infantes a pagar pensão alimentícia mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, cabendo metade a cada requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto: (i) se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) se a fixação da guarda unilateral dos menores em favor da avó materna atenderia, em maior medida, aos interesses dos infantes; e (iii) se o valor fixado a título de obrigação alimentar atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de inexistir presunção de hipossuficiência nos casos em que a parte é representada pela curadoria especial, ainda que por meio de atuação da defensoria pública, devendo requerer expressamente a concessão da benesse.
4. A despeito de o apelante não haver pleiteado a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal fato não configura óbice para que seja apreciado o pedido, uma vez que o pleito da gratuidade pode ser formulado em sede recursal, consoante dispõe o artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, sendo dada eficácia prospectiva (ex nunc). 4.1. Hipossuficiência financeira da parte demonstrada, uma vez que o apelante se encontra recolhido ao sistema prisional, e, por infração disciplinar, teve os benefícios do regime semiaberto suspensos, inclusive a possibilidade de exercer atividade remunerada.
5. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal. 5.1. O princípio da proteção integral apresenta ligação direta com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de forma que, na análise dos casos concretos, deve-se sempre buscar a solução que lhes proporcione maior benefício possível, tutelando com prioridade seus direitos fundamentais.
6. É possível o deferimento da guarda de criança ou adolescente aos avós, para atender situações peculiares, visando preservar o melhor interesse da criança. Precedente STJ.
7. Considerando que a avó materna tem atendido adequadamente às necessidades dos menores provendo a eles as condições físicas, financeiras e familiares necessárias, assim como levando-se em conta que a genitora não mais reside com os filhos, não se opôs à fixação da guarda em favor da avó materna dos infantes, e que o genitor não possui condições de exercer a guarda, por encontrar-se preso, a manutenção da guarda em favor da autora é a medida que melhor atenderá aos interesses das crianças.
8. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
10. A suposta dificuldade do apelante para exercer atividade remunerada, em virtude de se encontrar recolhido ao sistema prisional, não pode ser utilizada com justificativa para afastar ou minorar a obrigação alimentar, sobretudo considerando se tratar de pessoa jovem, saudável, com possibilidade de desenvolver atividades remuneradas, nos termos do que estabelece o artigo 31 da Lei n. 7.210/1984.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Evidenciada a hipossuficiência da parte, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida imperativa, nos termos do que estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. A situação peculiar dos menores é capaz de justificar a concessão da guarda unilateral em favor da avó, a fim de atender aos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças.
3. O fato de estar o alimentante recolhido ao sistema prisional, por si só, não o exonera da obrigação de prestaralimentos, sendo imprescindível que atenda ao ônus probatório de demonstrar sua alegada incapacidade financeira
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, inciso II; art. 98; art. 99, caput e § 7o; ECA, art. 1o; art. 33; Constituição Federal, art. 227; art. 229; CC, art. 1.583; art. 1.703; Lei n. 7.210/1984, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.093.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17/12/2018; REsp 1677903/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/11/2017; TJDFT, Acórdão 1848380, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/4/2024; Acórdão 1840859, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 9/4/2024; Acórdão 1843396, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 3/4/2024; Acórdão 1676855, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 15/3/2023; Acórdão 1415972, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 20/4/2022; Acórdão 1744739, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023; Acórdão 1738355, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 1/8/2023; Acórdão 1968861, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025; Acórdão 1957365, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025.